Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-89.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-89.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNEI JOSE DE FARIA CUNHA - CPF: 594.191.301-00 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDNEI JOSE DE FARIA CUNHA - CPF: 594.191.301-00 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (EDINEI) PROVIDO. RECURSO DO RÉU (BRADESCO) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE CONHECIMENTO
– PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO JÁ QUITADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR
MAJORADO
-
RECURSO
DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU
NÃO PROVIDO
.

O protesto indevido de título já quitado
configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de
Conhecimento julgada procedente para “
1) DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 15.218,19 (quinze mil duzentos e dezoito reais e dezenove centavos); 2) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ); 3) CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 47,30 (quarenta e sete reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação e 4) DETERMINAR que o requerido promova a exclusão do nome do demandante do cadastro de inadimplentes
”
.

O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor pede a majoração do valor estabelecido para o abalo extrapatrimonial.

O réu, por sua vez, afirma que ao efetuar o protesto agiu em exercício regular de direito,
pois a dívida existia, e que cabia ao devedor efetuar a baixa.

Diz que não praticou ato ilícito e que
não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões do réu no Id.
218017166
e do autor no Id.
218017169
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda arguindo que em
16-1-2023 o réu protestou indevidamente um título referente a um contrato de financiamento que já estava quitado.

Anexou documentação demonstrando
que
essa
dívida foi paga em 27-9-2021, nos autos da Busca e Apreensão n.
100622404.2021.8.11.0006
, para fins de purgação da mora.

O réu, por sua vez, afirma que agiu em exercício regular de direito, no entanto não comprovou que ainda havia valor pendente a justificar essa anotação
, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu,
que deve
arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os R$
8
.000,00 fixados na sentença devem ser
majorados
para R$ 10.000,00
, pois estão aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.813/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização e compensação por danos materiais e morais.

(...)

5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in
re

ipsa
), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022)

E também
:

AgRg
no
AREsp
314.892/SC;

AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS QUITADOS MEDIANTE ACORDO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DOS BOLETOS APÓS A QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME CRITÉRIO LEGAL – REDUÇÃO – INCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, a negativação do nome do mutuário, em razão da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, em decorrência do cumprimento de ordem judicial. 2. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, consistente na inscrição indevida
do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
( CPC
, Art. 85, § 2º). 5. Não prospera o pedido para condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

(TJ-MT - AC: 10150195920198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Quanto ao dano material, diante da comprovação pelo autor de que pagou R$ 47,30
para solicitar a certidão de protesto no cartório, é devido o ressarcimento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor para majorar
a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e
nego provimento ao
do réu.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024